Tribunal: TJES
Processo: 0002301-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002301-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF PAULA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002301-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF PAULA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO JUDICIAL, RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA E PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANOS COLETIVOS (ART. 387, IV, DO CPP). AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À TRANSCENDÊNCIA DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo simples (subtração de celular, cartões e dinheiro mediante ameaça em transporte coletivo). O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas e o decote da indenização por danos coletivos fixada em R$ 2.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação, diante da tese de fragilidade das provas;

(ii) se é legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos coletivos sem instrução específica e fundamentação sobre a extensão do prejuízo social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos e de mercadorias adquiridas indevidamente com o cartão da vítima, corroborada pelo reconhecimento seguro da vítima e pela confissão espontânea do acusado em juízo.

4. Nos crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva com o agente logo após o crime inverte o ônus da prova, exigindo justificativa plausível, o que não ocorreu.

5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP), embora requerida na denúncia, exige prova mínima do prejuízo. A condenação por "danos coletivos" em processo individual demanda fundamentação sobre o impacto social da conduta que transcenda a esfera da vítima direta, o que não restou demonstrado, especialmente considerando a restituição dos bens e a ausência de instrução sobre a capacidade econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a indenização por danos coletivos, mantendo-se a pena de 04 anos de reclusão em regime aberto.

7. Tese de julgamento: "1. A condenação por roubo é legítima quando a confissão do réu é ratificada pela prisão em flagrante na posse dos bens e pelo reconhecimento da vítima. 2. A fixação de indenização mínima por danos coletivos no processo penal exige fundamentação concreta sobre a transcendência do dano à coletividade e instrução probatória específica."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002301-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF PAULA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEF PAULA NEVES em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e de indenização mínima por danos coletivos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a reforma da sentença para que seja absolvido, sob o argumento de insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório, invocando o princípio do I. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos coletivos (art. 387, IV, do CPP), alegando ausência de instrução específica sobre o tema, violação ao contraditório e inexistência de prejuízo material, uma vez que os bens foram restituídos à vítima.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 17 de outubro de 2024, por volta das 19h30 no transporte coletivo, quando esse circulava no bairro Jardim da Penha, o denunciado acima qualificado,mediante ameaça e juntamente com outro indivíduo que não foi identificado nos autos, subtraiu da vítima de apenas 2 anos de idade o celular IPHONE 11, 02 cartões sendo um em nome de seu pai e o outro cartão de ônibus, a quantia de R$100,00 evadindo-se do local após a prática criminosa, agindo o denunciado de forma livre e consciente de seus atos, contrários à lei penal. Emerge dos autos que a vítima de 12 anos de idade estava dentro de um coletivo, linha 124, número de série 23184, quando foi abordada pelo denunciado e outro indivíduo, sem identificação nos autos que mediante ameaça, exigiram que entregasse tudo que estava dentro da mochila, com medo a vítima entregou seu celular modelo IPHONE 11, um cartão de ônibus, um cartão de crédito de seu pai e a quantia de R$100,00... Logo após o roubo, o denunciado e o outro indivíduo evadiram-se do local, com a res. A vítima contou a sua mãe o ocorrido, que logo acionou a PMES e contou o que havia acontecido, oportunidade em que descreveu a roupa que o denunciado usava no momento do crime. Nesse ínterim, a mãe da vítima lastreava o celular roubado que apontava estar na avenida Anísio Fernandes Coelho, onde o denunciado foi abordado. Realizada a busca pessoal, foram encontrados com o denunciado os pertences da vítima e um kit de shampoo da marca EUDORA, que ele havia comprado com o cartão de crédito roubado no valor de R$81,91. A vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o denunciado como o autor do roubo. Durante a lavratura do APFD mais duas vítimas chegaram na Delegacia narrando que foram vítimas do denunciado em outros crimes de roubo.

A defesa sustenta, como tese principal, a necessidade de absolvição do apelante, sob o argumento de que o acervo probatório seria frágil e insuficiente para alicerçar um decreto condenatório, invocando a aplicação do postulado
in dubio pro reo
.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas repousam sobre bases sólidas e inquestionáveis. A materialidade encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão e Entrega, bem como pelo Boletim de Ocorrência. Quanto à autoria, esta se comprovou não apenas da confissão espontânea do réu em juízo, mas de todo o contexto circunstancial que envolveu a sua prisão. Na jurisprudência pátria, o entendimento vigente é de que a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, logo após o crime, gera uma presunção de autoria que inverte o ônus da prova, exigindo do acusado uma justificativa inequívoca, o que não ocorreu no presente caso.

Soma-se a isso o depoimento seguro da vítima, uma criança de 12 anos, que reconheceu o réu como o autor da abordagem no interior do coletivo. Em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade ou mediante abordagem rápida, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com os demais elementos de convicção, como ocorre na espécie. A confissão do réu, embora retratável e passível de crítica isolada, no caso concreto serve como elemento de corroboração a um quadro fático já delineado pela prisão em flagrante e pelo reconhecimento pessoal. Portanto, a tese de insuficiência probatória não encontra amparo na realidade dos autos, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

Quanto à dosimetria, observo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto e parcimônia. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o juízo sentenciante não identificou elementos que extrapolassem a normalidade do tipo penal, fixando a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, agiu corretamente o sentenciante ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mas deixar de reduzir a pena em obediência ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal por incidência de circunstância atenuante. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa mostra-se proporcional e adequada à repressão e prevenção do crime.

A defesa se insurge contra a fixação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima por danos coletivos. Argumenta a ausência de instrução específica, violação ao contraditório e o fato de o bem ter sido restituído.

Analisando o dispositivo legal em questão, verifico que a fixação de valor mínimo para reparação de danos pressupõe pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o contraditório, o que foi observado pelo Ministério Público neste processo. Contudo, a doutrina e a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça orientam que a indenização prevista no art. 387, IV, do CPP refere-se, em regra, aos danos causados diretamente à vítima (sejam materiais ou morais), exigindo-se prova mínima do prejuízo sofrido que fundamente o
quantum
fixado.

No caso em exame, embora o crime de roubo cause inegável abalo, os bens materiais foram restituídos. A fixação de danos coletivos em sentença condenatória individual requer fundamentação robusta sobre a transcendência do dano para além da esfera da vítima direta, atingindo a coletividade de forma específica. No caso, a fundamentação da sentença limitou-se a mencionar a necessidade de compensação social, sem realizar a devida instrução probatória para aferir a extensão desse suposto dano coletivo ou a capacidade financeira do réu para suportar o ônus sem prejuízo do sustento próprio, considerando ser assistido pela Defensoria Pública. Assim, neste ponto específico, entendo que assiste razão à defesa para afastar a condenação pecuniária de natureza civil/coletiva, mantendo íntegra a resposta penal.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar da condenação o valor fixado a título de reparação de danos
(art. 387, IV, do CPP), mantendo os demais termos da sentença incólumes, inclusive quanto à pena e ao regime aberto fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.